Tribunal: TJDFT
Processo: 0743289-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão proposta em desfavor de JOELMA RODRIGUES NOGUEIRA (processo n.o 0706006-03.2020.8.07.0004), que indeferiu a expedição de novo mandado de busca e apreensão, nos seguintes termos (id 71450814 dos autos de origem): (...) Indefiro o pedido de ID 71054882. Não há qualquer documento que prove que o veículo está no endereço indicado na petição retro. Ademais, o réu fora localizado(ID 69850541), já tendo informado que passou o bem a terceiros há vários meses. Faz-se necessário juntar prova de que o veículo encontra-se no local indicado. Ressalto que se trata de um mínimo de certeza quanto a probabilidade de apreensão do veículo. No caso dos presentes autos, o réu não está na posse do bem, porém tem-se a informação de onde reside, inclusive já tendo sido encontrado pelo oficial de justiça. Quando o veículo não está na posse do réu, pode o credor requerer a conversão do feito para ação executiva, configuração esta, que se amolda ao presente processo. A indicação de endereços aleatoriamente, sem qualquer informação que comprove estar o bem naquele local, revela-se ineficaz na pratica forense, postergando a solução da lide e estagnando o feito. Saliento que a demanda não pode prosseguir estando ausente a citação, visto que pressupostos processual de constituição e desenvolvimento. (...) Em suas razões recursais (id 20089940), o agravante diz que “informou novo endereço e requereu o desentranhamento do mandado, entretanto, o Excelentíssimo Magistrado “a quo” indeferiu o pedido de expedição do mandado de busca e apreensão, sob alegação de ser indispensável, para o desentranhamento postulado, que a parte autora comprove a localização do veículo no endereço a ser diligenciado, a fim de evitar dispêndio com diligências infrutíferas.” (id 20089940 – página 3) Afirma que a legislação pertinente ao caso não exige que o credor fiduciário comprove que o bem se encontra no endereço indicado para o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Defende que sua inércia não pode levar a revogação da liminar de busca e apreensão pelo juiz a quo. Ao fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo (id 20089942). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil (CPC/15) estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se, quanto ao artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, o REsp 1752049-PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, STJ. 3a Turma, julgado em 12/03/2019- Info. 644), em que fora estabelecido que o conceito de decisão interlocutória abarca às decisões que versam sobre: (i) a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória; (ii) o modo e o prazo de cumprimento da tutela; (iii) a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória; e (iv) a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória. No caso ora sub examine, ao contrário do que alega o recorrente, a liminar de busca e apreensão não foi revogada pelo juiz a quo, que apenas determinou ao agravante que comprovasse que o veículo se encontrava no endereço no qual pediu o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, não se amoldando, portanto, ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E A CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO NOVO CPC. ROL TAXATIVO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência deste TJDFT de que o rol de hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC para o cabimento de Agravo de Instrumento é taxativo, não comportando qualquer intepretação extensiva para abarcar outras situações. 2. O legislador, ao editar a nova lei de procedimentos cíveis, objetivou, ao reformular a sistemática do recurso de Agravo, empregar celeridade aos processos para que a prestação jurisdicional seja entregue de maneira mais célere, não incidindo preclusão sobre a matéria, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do NCPC. 3. Agravo interno conhecido, mas improvido. (Acórdão 1099994, 07021371520188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 5/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, podendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.